Tribunal: TJBA
Processo: 8001359-66.2025.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001359-66.2025.8.05.0191 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JAILSON JOSE CASTOR Advogado(s): LEANA BEZERRA GOMES EVANGELISTA APELADO: JOSE FRANCISCO CASTOR NETO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO POSSESSÓRIO. COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR E DO ESBULHO. PROVA TESTEMUNHAL VÁLIDA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA NÃO APRECIADA NA ORIGEM. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de reintegração de posse para reintegrar o autor, ora apelado, na posse de imóvel rural denominado “Chácara Zé Berto”, condenando o réu/apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos da ação de reintegração de posse, especialmente a comprovação da posse anterior e do esbulho; (ii) estabelecer se é cabível a concessão da gratuidade da justiça diante da ausência de apreciação do pedido na sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência de manifestação expressa sobre o pedido de gratuidade da justiça não implica indeferimento tácito, devendo ser analisado em sede recursal, à luz da presunção relativa de veracidade da alegação de hipossuficiência (art. 99, §3º, do CPC). 4. Inexistem elementos nos autos capazes de afastar a declaração de insuficiência econômica, impondo-se o deferimento do benefício com efeitos retroativos, suspendendo a exigibilidade das verbas sucumbenciais. 5. A ação de reintegração de posse exige a demonstração da posse anterior, do esbulho, da data do esbulho e da perda da posse, nos termos do art. 561 do CPC. 6. Os documentos cadastrais (CCIR e inscrição no INCRA), embora não comprovem propriedade, constituem indícios relevantes do exercício da posse, especialmente quando corroborados por prova oral. 7. A prova testemunhal produzida, ainda que composta por parentes, é válida e eficaz quando coerente, harmônica e não infirmada por elementos que indiquem parcialidade, não incidindo impedimento legal (art. 447 do CPC). 8. O conjunto probatório demonstra que o autor/apelado exercia posse anterior sobre a área e que o réu/apelante praticou esbulho ao avançar sobre a fração adquirida pelo apelado e iniciar construção no local. 9. A alegação de ausência de delimitação precisa do imóvel não invalida a sentença, pois a ação possessória tutela o jus possessionis, sendo suficiente a individualização razoável da área litigiosa. 10. A prova pericial não é indispensável quando os elementos constantes dos autos são suficientes para a formação do convencimento judicial. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A ausência de apreciação do pedido de gratuidade da justiça na sentença não configura indeferimento tácito, sendo possível seu deferimento em grau recursal diante da presunção legal de hipossuficiência. 2. A procedência da ação de reintegração de posse exige a comprovação da posse anterior e do esbulho, podendo tais requisitos ser demonstrados por prova documental corroborada por prova testemunhal. 3. O vínculo de parentesco entre testemunhas não as torna automaticamente suspeitas, devendo sua credibilidade ser aferida à luz do conjunto probatório e em observância as restrições impostas ao art. 447 do CPC/15. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº. 8001359-66.2025.8.05.0191, em que figuram como apelante JAILSON JOSE CASTOR e apelado JOSE FRANCISCO CASTOR NETO. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO, e o fazem pelas razões a seguir expendidas.